Tribunal: TJPA
Processo: 0000048-46.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000048-46.1997.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que deu provimento à Apelação Cível nº 0000048-46.1997.8.14.0018, interposta por João Chamon Neto, para desconstituir sentença extintiva sem resolução de mérito e determinar o prosseguimento da execução. O embargante alegou omissão quanto à análise da prescrição quinquenal e intercorrente, bem como a ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados e precedente do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a prescrição e os dispositivos legais indicados; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos que embasaram a nulidade da sentença extintiva, considerando indispensável a intimação pessoal do exequente para configurar abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4.

A análise da prescrição intercorrente foi prejudicada diante da nulidade da sentença, pois não houve paralisação processual validamente reconhecida para esse fim.

5.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão, o que foi observado no acórdão embargado.

6.

A alegação de contrariedade à jurisprudência do STJ sobre a desnecessidade de intimação pessoal para a prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a decisão não tratou de hipótese de execução frustrada ou paralisação processual.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por mera inconformidade da parte, tampouco à rediscussão do mérito da decisão, salvo em caso de vício que justifique efeito modificativo, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de nulidade na sentença extintiva por ausência de intimação pessoal do exequente impede o exame da prescrição intercorrente.

2.

O julgador não é obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento de normas, salvo quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §1º, e 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 193 e 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITA-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO.

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0000048-46.1997.08.14.0018
.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS.

EMBARGADO:
JOÃO CHAMON NETO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curionópolis em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que deu provimento à Apelação Cível nº 0000048-46.1997.8.14.0018, interposta por João Chamon Neto, para desconstituir a sentença de extinção do feito e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado expressamente acerca da ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente, bem como por deixar de analisar a aplicabilidade dos dispositivos legais suscitados em suas razões — notadamente o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, os arts. 193 e 206-A do Código Civil e o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria contrariado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é dispensável a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no AgInt no AgInt no AREsp 2354793/PR, julgado em 15/04/2024.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de suprir as omissões apontadas, e, subsidiariamente, o prequestionamento das normas acima mencionadas, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não constituem, contudo, instrumento próprio para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o entendimento já firmado, salvo quando o vício apontado implique, de modo necessário, alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado examinou, de forma clara, coerente e suficiente, as questões necessárias à solução da lide. A Turma julgadora reconheceu que a sentença de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento equivocado, art. 485, VI, do CPC e que, para a hipótese de abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o §1º do referido artigo. Assim, deu provimento à apelação para determinar o prosseguimento da execução.

Não se vislumbra, portanto, omissão quanto à tese de prescrição intercorrente. Isso porque o fundamento central da decisão não se apoiou em eventual exame do mérito executivo, mas sim em questão processual atinente à nulidade da sentença extintiva por ausência da intimação pessoal exigida pela lei processual. A análise sobre prescrição, inclusive, mostrou-se prejudicada, uma vez que a extinção do feito se deu de forma indevida, sem o cumprimento da formalidade essencial.

Nesse sentido, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente as razões que embasam sua conclusão, o que foi devidamente observado na decisão embargada.

No tocante à alegação de desnecessidade de intimação pessoal do exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, o tema mostra-se alheio ao objeto do acórdão embargado, pois este não tratou de execução frustrada ou de paralisação processual com prazo extintivo superior a cinco anos, mas de nulidade da sentença de extinção por abandono, em razão da ausência da prévia intimação da parte, exigência expressa do art. 485, §1º, do CPC.

Assim, não há contradição ou omissão a ser suprida. O que se observa é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a estreita finalidade dos Embargos de Declaração.

Registre-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão da matéria já decidida, nem se prestam à modificação do julgado sob a mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador, ressalvada a hipótese excepcional de efeito infringente, o que não se verifica na espécie, conforme entendimento jurisprudencial pacificado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
mantenho integralmente o acórdão embargado
, nos exatos termos em que foi proferido.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/12/2025